Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE FILHO MENOR DE IDADE CELEBRADO POR APENAS UM DOS GENITORES. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. INCLUSÃO DO OUTRO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Restando evidente que a questão objeto de insurgência foi decidida de forma definitiva em sede de recurso anterior, interposto nos autos da ação de execução, tendo a ora apelante a oportunidade de integrar e apresentar contrarrazões, verifica-se a impossibilidade de arguição da mesma matéria, ainda que de ordem pública, em sede de embargos à execução e, por consequência, no presente apelo interposto em face da sentença proferida nos embargos.
2. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matéria levantadas no presente recurso, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida.
3. Recurso de apelação não conhecido.